Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731805-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DAS NEVES AMORIM AGRAVADO: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DAS NEVES AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO em face do ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada sob o fundamento de excesso de execução e determinou o imediato prosseguimento das medidas de constrição patrimonial, mediante bloqueio via SISBAJUD e penhora no rosto de três autos judiciais. Informa o agravante que a decisão de origem incorreu em equívoco ao não reconhecer o excesso de execução, uma vez que a determinação de constrição em diferentes processos judiciais pode resultar em bloqueio simultâneo de valores em montante superior ao débito exequendo, fixado em R$ 71.046,27 (setenta e um mil e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos). Explica, em linhas gerais, que a simultaneidade das ordens de penhora expedidas a juízos diversos — Justiça Estadual, Federal e do Trabalho — gera risco concreto de múltiplas constrições, em afronta ao limite da obrigação executada. Ressalta que, embora tenha sido consignado que a constrição deveria observar o valor da dívida, não há garantia prática de que cada juízo destinatário da ordem respeite esse teto, circunstância que pode ocasionar bloqueio em valor superior ao devido. Sustenta, ainda, que a rejeição liminar da impugnação, sob o argumento de ausência de planilha de cálculo ou indicação do valor considerado correto, não se sustenta, porquanto o vício alegado decorre diretamente da multiplicidade de penhoras determinadas, situação objetiva que, por si só, seria suficiente para caracterizar excesso de execução. Destaca que a medida afronta o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, uma vez que sujeita o devedor a constrição desproporcional e potencialmente duplicada. Defende, outrossim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o risco de constrições múltiplas caracteriza excesso de execução e afronta à legalidade do procedimento executivo, citando, a propósito, o precedente firmado no REsp no 1.430.593/SP. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, e, no mérito, pugna pela reforma do decisum para que seja reconhecido o excesso de execução e afastadas as penhoras múltiplas determinadas nos autos indicados. Sem preparo, eis que a parte agravante requer a gratuidade de justiça no recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, tão somente para análise do presente agravo de instrumento, considerando a documentação colacionada aos autos e o fato de não haver pedido semelhante formulado na origem. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para obstar as medidas autorizadas, com fundamento no suposto risco de excesso de execução em razão da determinação de múltiplas penhoras no rosto dos autos, cumulada com a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Afirma que tais medidas podem resultar em bloqueio superior ao valor da dívida, em manifesta afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Após o deferimento da constrição de bens via sistemas e penhora no rosto de 3 autos, por meio da decisão de ID 237738786, o devedor ALEXANDRE DAS NEVES AMORIM apresentou “embargos à execução” ao ID 238045219, cujo fundamento seria o excesso de execução. O credor manifestou-se ao ID 241555435 pela rejeição da defesa em razão de “erro grosseiro”. De fato, a defesa de uma penhora determinada em sede de cumprimento de sentença, via de regra, se dá por impugnação, por inteligência dos arts. 525, §1o e 854, §3o, do CPC, e não por embargos à execução. No entanto, com base no princípio da fungibilidade, entendo possível receber tal defesa como impugnação à penhora, assim como a recebo. Observa-se que o único fundamento da defesa é um suposto excesso de execução. De acordo com o art. 525, §5o, do CPC: “(...) não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Como o devedor não apontou o valor correto ou não apresentou a planilha de cálculo, a medida que se impõe é a rejeição liminar da impugnação. Ainda que fossem preenchidos os requisitos da referida norma, o argumento do devedor de que haveria excesso, porque foi determinada a penhora no rosto de 3 autos, cujo somatório extrapolaria, em muito, o valor da dívida, não mereceria acolhimento. Isso porque, a decisão de ID 237738786 deixou claro que a constrição deveria respeitar o limite da dívida de R$ 71.046,27. Assim, naturalmente, todo valor que sobejasse, seria restituído. Portanto, rejeito a impugnação do devedor. Cumpram-se, imediatamente, as determinações da decisão de ID 237738786: “Por outro lado, defiro a pesquisa nos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) para fins de constrição pelo valor atualizado de R$ 71.046,27. Bem assim, defiro a penhora do crédito dos devedores no rosto dos seguintes autos: 1) 0715688-31.2024.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/TJDFT) – PRIMEIRO EXECUTADO; 2) 0069762-98.2015.4.01.3400 (2a Turma/TRF1) – PRIMEIRO EXECUTADO 3) 0000387-42.2013.5.10.0006 (6a Vara do Trabalho de Brasília/TRT10) Expeçam-se ofícios.” Em análise inicial, entendo que a decisão agravada não merece reparos. Isso porque, a princípio, não se verifica qualquer ilegalidade na determinação de penhoras múltiplas no rosto de diversos autos. É necessário destacar que essa modalidade de constrição recai sobre créditos eventuais e futuros do executado, ou seja, sobre valores que ele possa vir a receber em outros processos, e não sobre bens já existentes ou ativos financeiros de forma direta e imediata. Na realidade, a medida visa apenas resguardar a expectativa do direito do exequente, garantindo que, havendo êxito nos processos em trâmite, o crédito ali apurado seja revertido em benefício da execução em curso, observados, por certo, a existência de saldo útil, o respeito à ordem cronológica e a satisfação de eventuais penhoras anteriores. A jurisprudência tem reconhecido a validade da realização de penhoras no rosto dos autos em diferentes processos, ainda que o montante dos créditos penhorados supere, em tese, o valor do débito exequendo. Até porque cada penhora incide sobre créditos autônomos e condicionados à sua efetiva disponibilidade, não se configurando excesso pelo simples somatório nominal das constrições. Repiso, uma vez mais, que a penhora no rosto dos autos não implica constrição imediata de valores, mas tão somente reserva sobre créditos futuros e incertos, de modo que não há prejuízo direto ao executado. Da mesma forma, não se vislumbra violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), porquanto o agravante não indicou bens alternativos ou outros meios menos gravosos para a satisfação da obrigação que perdura há considerável tempo. Nesse contexto, a medida se mostra legítima e necessária. Para além disso, a decisão recorrida expressamente limitou o alcance das constrições ao valor do débito atualizado (R$ 71.046,27), de modo que não há risco concreto de bloqueio superior ao crédito perseguido. Igualmente, o deferimento das pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD encontra amparo legal e processual, inexistindo, até o momento, notícia de constrições efetivas que extrapolem os limites fixados. Em suma, a jurisprudência admite a realização de múltiplas penhoras no rosto de processos distintos, desde que respeitada a ordem legal e os direitos das partes, não havendo elementos que evidenciem excesso ou ilegalidade na decisão agravada. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à concessão do pretendido efeito suspensivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator